Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ACORDO HOMOLOGADO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DOS MENORES.

1. O Juízo, que homologou acordo de guarda dos menores e extinguiu o processo, não é prevento para julgar posterior ação de modificação de guarda.

2. A guarda deve observar os melhores interesses dos menores e sua alteração só deve ocorrer quando verificado que o seu detentor não está prestando a devida assistência moral, educacional e material. Os menores estão amparados em suas necessidades sob os cuidados dos tios, conforme demonstram as provas produzidas.

3. O direito de visitas visa garantir à genitora que não tem a guarda dos filhos a oportunidade de com eles conviver e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar aos menores um desenvolvimento saudável.

4. O pedido de guarda poderá ser revisto, caso seja demonstrado em outra oportunidade, que os menores ficarão em melhores condições em outro arranjo familiar.

5. Apelação desprovida.